Tribunal: STF
Processo: HC 258288
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Yuri Marcolino Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao agravo regimental no RHC nº 205.998/ES, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Consta dos autos que o paciente encontra-se preso preventivamente desde o dia 26/9/2023, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.



    Neste writ, a defesa aponta diversas irregularidades no trâmite cartorário do processo, que implicariam no excesso de prazo para formação da culpa. Destaca também os predicados subjetivos favoráveis do paciente.



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para que seja relaxada a prisão preventiva imposta ao paciente, por excesso de prazo.



    É o relatório. Fundamento e decido. 



    Transcrevo a ementa do aresto ora impugnado:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE. 1. Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global, e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerado cada caso e suas particularidades. 2. Na espécie, de acordo com as informações consignadas no recurso, não considero desproporcional o período de custódia preventiva do recorrente, especialmente porque é possível verificar, pelo andamento processual, que o Juízo de origem tem dado regular impulso ao feito e levado em conta as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a complexidade do delito em apuração, com multiplicidade de réus (28), testemunhas e regularização processual com diversas intercorrências. 3. Os "casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso” (RHC n. 156.734/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/3/2022). 4. Agravo regimental não provido, mas com recomendação às instâncias ordinárias para que deem celeridade à tramitação do feito”. (e-doc. 31) 



    No STJ o Ministro Rogerio Schietti Cruz, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:  



    “Extrai-se dos autos que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 21/10/2022, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 e 2º, §§ 2º, 3º e 4º, I e IV, da Lei n. 12.850/2013. A restrição de liberdade foi cumprida em 26/8/2023.



    (...)



    O Tribunal a quo, ao julgar o habeas corpus originário, assim fundamentou a necessidade de manutenção da segregação cautelar (fls. 124-127, grifei): 



    A d. Defesa alega, ainda, a suposta coação ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente por lapso temporal que se revelaria extenso e que caracterizaria excesso de prazo na formação da culpa, considerando, que a demora na correção das folhas do processo físico estaria acarretando atraso na apresentação da resposta à acusação e, consequentemente, retardo na marcha processual. Ressalto que o paciente está sendo denunciado pela suposta prática de crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, com incidência das majorantes de emprego de arma de fogo, por exercer comando na ORCRIM, por envolvimento de adolescentes e por manter conexão com outras organizações criminosas independentes. De acordo com os autos, o paciente era figura ativa no comércio de entorpecentes, possuindo posição de gerência e sendo diretamente subordinado ao corréu Jeferson, chefe dessa ORCRIM – cuja área de atuação é o tráfico de drogas no bairro Jesus de Nazareth, Vitória/ES. Entendo que o alegado excesso de prazo deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.



    (...)



    Quanto ao excesso de prazo, consta das peças em anexo que a denúncia foi recebida em 17/11/2022. A digitalização dos autos foi determinada em 26/6/2024 e diligências complementares foram solicitadas em 28/8/2024 – sob pena de comunicação à Corregedoria-Geral de Justiça. Finalmente, a prioridade para resolução das questões relativas à digitalização dos autos foi requerida em 5/11/2024. 



    Além disso, a necessidade da segregação vem sendo reavaliada periodicamente, com decisão recente de 25/11/2024, em conformidade com o disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP (fl. 225). 



    Como ponderei na decisão agravada, não considero desproporcional o período de custódia preventiva do recorrente, especialmente porque é possível verificar, pelo andamento processual, que o Juízo de origem tem dado regular impulso ao feito e levado em conta as peculiaridades do caso concreto, sobretudo a complexidade do delito em apuração, com multiplicidade de réus (28), testemunhas e regularização processual com diversas intercorrências. 



    Por fim, ressalto que, na decisão agravada, já foi recomendada a celeridade no julgamento ao Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, bem como a reavaliação da necessidade de comunicação à Corregedoria Geral de Justiça, para apuração do recorrente desrespeito às ordens judiciais proferidas nos autos. 



    II. Necessidade da segregação cautelar



    Quanto ao periculum libertatis, as razões invocadas na instância de origem para fundamentar a ordem de prisão expedida contra o acusado se mostram suficientes, porquanto contextualizaram, em dados concretos dos autos, a necessidade cautelar de sua segregação. 



    Com efeito, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial a ameaça à ordem pública e o risco à aplicação da lei penal. 



    Nos ditames das diretrizes firmadas pelo STJ, a “necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (RHC n. 125.773/RO, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6ª T., DJe 9/6/2020). 



    Além disso, “em casos que envolvem facções voltadas à reiterada prática de delitos, este Tribunal Superior acentua a idoneidade da preservação do cárcere preventivo dos investigados, mesmo quando não há indicação detalhada da atividade por eles desempenhada em tal associação, mas apenas menção à existência de sinais de que integram o grupo criminoso” (RHC n. 156.734/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T., DJe 22/3/2022). 



    Conforme exarado no aresto transcrito, a conduta supostamente imputada ao réu envolve grupo organizado voltado à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e delitos correlatos, praticados com extrema violência, inclusive com o objetivo de atacar alvos policiais.



    Por fim, pelas mesmas razões acima externadas, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. Deveras, "demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal" (HC n. 711.115/MS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 31/5 /2022).



    III. Dispositivo



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental, mas recomendo ao Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória que priorize a instrução e o julgamento do processo originário e reavalie a necessidade de comunicação à Corregedoria-Geral de Justiça, quanto ao desrespeito às ordens judiciais proferidas nos autos”. (e-doc. 31, grifei)  



    Pelo que há no julgado, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, no que concerne ao excesso de prazo, o STJ destacou as peculiaridades do caso em exame (diversos réus e evidências de organização criminosa), não havendo que se falar em desídia do Tribunal de origem que justifique a intervenção desta Corte ou o relaxamento da prisão do paciente. 



    Ressalto, inclusive que o Superior Tribunal de Justiça determinou recomendação ao Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória par que priorize a instrução e o julgamento do processo originário e reavalie a necessidade de comunicação à Corregedoria-Geral de Justiça (e-doc. 31).



    Além disso, nota-se que a decisão constritiva levou em conta a gravidade concreta da infração e a necessidade de preservação da ordem pública e de assegurar a aplicação da lei penal, sendo ressaltado inclusive que a conduta imputada ao paciente “envolve grupo organizado voltado à prática de tráfico ilícito de entorpecentes e delitos correlatos, praticados com extrema violência, inclusive com o objetivo de atacar alvos policiais”. (e-doc. 31). 



    A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a fundada no modus operandi e na probabilidade de reiteração delitiva constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Minha Relatoria).



    No mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERICULOSIDADE DO PACIENTE: MODUS OPERANDI E REITERAÇÃO DELITIVA. CONTEMPORANEIDADE: PERMANÊNCIA DE RISCO À ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 211509 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 30/3/2022)”. 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA, CONDIÇÕES PESSOAIS DO AVERIGUADO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA À DECRETAÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A jurisprudência do Supremo Tribunal admite como fundamento para o decreto de prisão preventiva “a periculosidade do agravante, aferida a partir da gravidade concreta da conduta imputada, notadamente pelo modus operandi na prática do crime” (RHC 150.311/SP, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 150570 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28/2/2019)”. 



    É, ainda, do entendimento da Corte que “a custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa” (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente